Tribunal: TJBA
Processo: 8049053-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8049053-22.2025.8.05.0000 COMARCA: CANDEIAS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: RITA ANGELA GOMES TOURINHO - OAB/BA 57476 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS/BA. PACIENTE: UILIAMS DA HORA LOPES PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, IV; ART. 121, §2º, IV, NA FORMA DO ART. 14; E ART. 288, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. AÇÃO PENAL COM DOIS ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FOI DECRETADA EM 19/07/2024. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FORA REALIZADA EM 25/03/2025, SENDO ENCERRADA A FASE PROBATÓRIA, SENDO CONCEDIDO PRAZO, SUCESSIVAMENTE, ÀS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NA DATA DE 26/03/2025, O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. EM 25/06/2025, O MAGISTRADO ACOLHEU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE QUE FOSSEM SUPRIMIDAS INCONSISTÊNCIAS ACERCA DAS MÍDIAS PRODUZIDAS NA FASE INSTRUTÓRIA. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADEM, ATÉ PORQUE, NA DATA DE 27/08/2025, FOI PRATICADO ATO ORDINATÓRIO PELA SERVENTIA CARTORÁRIA, A FIM DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTASSE AS ALEGAÇÕES FINAIS. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA 52/STJ. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. PARA ALÉM DISSO, O PACIENTE JÁ POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS EM SEU DESFAVOR (ROUBO E LATROCÍNIO), NOS PROCESSOS DE Nº 0000633-68.2017, 0000471-68.2020 E 8000329-83.2024.8.05.0044, TODOS NA MESMA COMARCA DE CANDEIAS/BA, O QUE É INDICATIVO VÁLIDO DE PERICULOSIDADE SOCIAL, JÁ QUE, SUPOSTAMENTE, PERTENCENTE À FACÇÃO “OP’, QUE COMANDA O DISTRITO DE MENINO JESUS” DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8049053-22.2025.8.05.0000, tendo RITA ANGELA GOMES TOURINHO - OAB/BA 57476, como Impetrante e, na condição de Paciente, UILIAMS DA HORA LOPES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR